Tribunal: TJSP
Processo: 2210624-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pedido de gratuidade de justiça - Documentos juntados pelo recorrente insuficientes para demonstrar a situação de necessidade - Determinação para a vinda de documentos contemporâneos, aptos a comprovar a insuficiência de recursos da recorrente, nos termos do art. 98, do CPC - Não cumprimento - Desídia do agravante em formar quadro probatório suficiente à análise da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pedido de gratuidade de justiça - Documentos juntados pelo recorrente insuficientes para demonstrar a situação de necessidade - Determinação para a vinda de documentos contemporâneos, aptos a comprovar a insuficiência de recursos da recorrente, nos termos do art. 98, do CPC - Não cumprimento - Desídia do agravante em formar quadro probatório suficiente à análise da benesse, ainda que regularmente intimado - Justiça gratuita indeferida - Imposição de penalidade por litigância de má-fé ao agravante por ter silenciado a respeito do paradeiro de veículo objeto de penhora e submetido a leilão - Ausência de manifestação do devedor que importou no insucesso do leilão - Ignorância das consequências jurídicas que não pode ser alegada pelo recorrente (art. 3o, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro) - Redução da multa - Possibilidade - Fixação, na decisão recorrida, em percentual acima do limite do art. 81, caput, do CPC - Recurso parcialmente provido para tão somente reduzir a multa por litigância de má-fé, devida pelo executado, de dez para nove por cento sobre o valor da causa atualizado, o que, no presente caso, se restringe ao do débito.